Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. INVESTIMENTOS FINANCEIROS. CRIPTOMOEDAS. FRAUDE. SUPOSTA PIRÂMIDE FINANCEIRA. MERCADO DE BITCOINS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. O arresto consiste em uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A relação jurídica firmada entre as partes configura uma relação de consumo, tendo em vista que os agravantes figuram como destinatários finais do produto oferecido pelas empresas, em perfeita sintonia com as definições de consumidor e de fornecedor dispostas nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. É cabível o arresto cautelar para determinar o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud das agravadas, bem como a realização de diligências para o bloqueio de criptomoedas a fim de garantir a devolução dos valores investidos pelos agravantes.
4. Infere-se, pois, o risco ao resultado útil do processo, porquanto se não realizado o bloqueio de bens neste momento, é bastante provável que, ao final do processo, caso o pedido seja julgado procedente, não mais sejam encontrados bens para garantir a devolução de valores eventualmente devidos aos agravantes.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.